Tribunal: TJDFT
Processo: 0711082-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO RECONHECIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Acertada a valoração negativa da conduta social se o réu praticou a conduta delituosa durante o cumprimento de pena por crime anterior haja vista que desrespeitou o compromisso assumido com o Estado-Juiz.
2. Não há que se falar em bis in idem, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa da culpabilidade (cometimento de novo crime durante cumprimento de pena) são diversos daqueles que permitem o agravamento da reprimenda a título de reincidência.
3. O art. 33, § 2o, "c", do Código Penal determina, expressamente, que o regime de cumprimento de pena, em caso de sentença igual ou inferior a 4 anos de reclusão, deverá atender aos critérios do art. 59 do Código Penal, de modo que o acusado reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Tal entendimento consolidou-se na Súmula 269/STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.